Tribunal: TJSP
Processo: 2137332-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2137332-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ESTEFERSON
SILVEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137332-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 12.361
Habeas Corpus Criminal no 2137332-77.2020.8.26.0000
Relator(a): LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Araçatuba
Paciente: Esteferson Silveira dos Santos
Habeas Corpus. Pleito de concessão de prisão domiciliar com
fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de
contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos
prisionais. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Esteferson
Silveira dos Santos, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba
processo no 1008570-61.2020.8.26.0032.
A Defensoria Pública sustenta, em síntese, que o paciente se encontra em
cumprimento de pena no regime fechado pela prática de delito de homicídio
qualificado. Sustenta que ele sofre constrangimento ilegal porque é portador de
tuberculose e a pandemia de Covid-19, associada ao elevado risco de
contaminação do paciente, leva à necessária concessão de prisão domiciliar.
Pleiteia a concessão de prisão albergue-domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137332-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 82/85).
Prestadas as informações (fls. 92/93), sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pelo não conhecimento da ação
ou denegação da ordem (fls. 96/103).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, em consulta aos documentos trazidos com a impetração,
constatou-se que o paciente cumpre a pena total de 34 (trinta e quatro) anos,
11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão pela prática de delitos de
homicídio qualificado e diversos roubos majorados, sendo reincidente
específico (fls. 56/62).
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que, embora o paciente
indique ser portador de tuberculose, o relatório médico de fl. 36 indica que a
referida doença se encontra controlada e que os atendimentos médicos
realizados no estabelecimento prisional decorrem de hemorroidas. Além
disso, as informações de fls. 92/93 indicam que o estabelecimento prisional
vem tomando medidas para contenção da pandemia e identificação de casos
da doença.
A Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências visando à contenção da pandemia no sistema prisional, a tornar
desnecessária, ao menos nesse momento a imediata transferência do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137332-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
PANDEMIA
DE
COVID-19,
CAUSADA
PELO
NOVO
CORONAVÍRUS.
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR
FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.o 62/2020 DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES
PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE CARCERÁRIA
DA
LOCALIDADE
-
QUE
AFASTOU
FUNDAMENTADAMENTE A POSSIBILIDADE DE PERIGO
IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. CONTEXTO DE RISCO
AFASTADO. MÉRITO DO PARECER DA PROCURADORIA-
GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS
CORPUS DENEGADA. 1. Paciente condenado à pena reclusiva
total de 18 anos, pelos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1.o e 2.o,
inciso IV, e 217, caput, parte A, ambos do Código Penal, cujo
cumprimento iniciou-se em 28/03/2011, com previsão de término
em 11/03/2032, e que atualmente se encontra em regime prisional
semiaberto. 2. Em conformidade com o que deliberou, em
18/03/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no pedido de
tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro
MARCO
AURÉLIO,
Redator
para
o
acórdão
Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, a Recomendação n.o 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça - editada para instruir o Judiciário
quanto à adoção de medidas preventivas para evitar a propagação
da covid-19 nos sistemas penitenciário e socioeducativo - não
orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas
sugere a análise individualizada das condições do encarceramento.
3. No caso, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da
realidade carcerária da localidade -, no dia 20/03/2020, afastou
fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde do
Paciente, ao ressaltar que ele recebe, no estabelecimento prisional,
o atendimento médico e cuidados que lhe são necessários. 4. A
legitimidade dessa conclusão é reforçada pelas informações
prestadas pelo Juiz da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal - DEECRIM 6.a RAJ para instruir o presente
julgamento, que vieram acompanhadas de ofício do Diretor
Técnico da Penitenciária de Ribeirão Preto/SP, datado de
05/05/2020, em que se esclarece que lá foram adotados protocolos
ou concretizadas as seguintes medidas: a) efetiva orientação aos
reeducandos e funcionários sobre medidas de distanciamento e
higienização; b) constante monitoração dos sentenciados em grupo
de risco; c) desinfecção dos calçados e verificação de temperatura
das pessoas que adentram na instituição; d) quarentenas de 14 dias
de isolamento para os sentenciados que estiveram em ambiente
externo; e e) fornecimento de máscaras aos funcionários e aos
reeducandos ao necessitarem de atendimento interno ou externo. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137332-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sucesso dessas políticas na Unidade Prisional em questão é
confirmado pelo fato de que, em novo ofício, datado de
20/05/2020, a Administração Penitenciária esclareceu que, até essa
data, não havia nenhum caso de reeducando ou funcionário
suspeito ou diagnosticado com covid-19. 5. Outrossim, na hipótese,
a despeito de a Defesa alegar maior vulnerabilidade do Paciente -
que é idoso e acometido de hipertensão, surdez e depressão - não
ocorre na hipótese a demonstração concomitante de "a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que
o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos no ogirinal).
Não há desconsideração, portanto, das recomendações da
Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para que a
situação de risco do Segregado seja analisada individualmente. 6.
Mérito do parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido.
Ordem de habeas corpus denegada. (HC 575.241/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe
03/06/2020).
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.
No mais, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar a
existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma que,
na hipótese de identificação, realizarão o devido isolamento individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137332-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto a longa pena a
cumprir pela prática de delitos cometidos com violência e a ausência de
comprovação da deficiência na prestação de atendimento médico autorizam a
manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer violação à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator